Tribunal: TJES
Processo: 5037229-32.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037229-32.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDMILSON EDUARDO DOS SANTOS ALVES
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5037229-32.2023.8.08.0024

RECORRENTE: EDMILSON EDUARDO DOS SANTOS ALVES

RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

O recurso interposto pelo Requerente é cabível, tempestivo e a parte postula a concessão da justiça gratuita. Não observo nos autos elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, motivos pelos quais defiro o benefício na forma do art. 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no seu regular efeito.

Conforme consta na sentença combatida: “Trata-se de Ação Indenizatória movida por EDMILSON EDUARDO DOS SANTOS ALVES em desfavor de HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S.A., alegando que adquiriu um pacote de viagem pelo valor total de R$ 498,40, porém a promovida não cumpriu com o seu dever contratual, deixando de fornecer a viagem na forma contratada”.

O Juízo de origem
julgou a ação improcedente.

.

Irresignada, a parte Requerente move o recurso de id 14050814 pretendendo a reforma da sentença para que seja reconhecida a ocorrência de danos morais no caso em apreço.

Sem apresentação de contrarrazões.

Após compulsar analisar o caso, concluo que
merece parcial provimento o recurso apresentado
. Conforme explico a seguir.

O Juízo sentenciante reconheceu que os serviços contratados pela recorrente foram prestados de forma parcial, porém, entendeu que a situação não seria apta a caracterizar a ocorrência de danos morais, veja-se trecho da decisão:

In casu, de acordo com as provas produzidas, verifico que o consumidor comprovou ter adquirido o pacote de viagem com destino ao Nordeste pelo valor de R$ 498,40 (id. 33760214), o qual incluía tanto as passagens aéreas quanto a hospedagem. No entanto, os serviços contratados foram prestados parcialmente pela promovida, uma vez que o consumidor confirma ter realizado a viagem, mas que não lhe foi prestado qualquer auxílio quanto à hospedagem.

[...]

Em relação ao dano moral, entendo que não resta configurado, uma vez que a promovente não comprovou situação excepcional apta a caracterizá-lo.

Ocorre que a jurisprudência dominante das Cortes Superiores é no sentido de que o mero descumprimento contratual não é apto a, por si só, atrair a indenização por dano moral.

Com a devida vênia, entendo que a situação nos autos não se trata de mero descumprimento contratual. Em que pese o recorrente não tenha comprovado os gastos extras com hospedagem, resta
incontroverso que a viagem não foi realizada como contratado. Tal situação afasta tão somente a pretensão de restituição de valores, sendo perfeitamente possível o reconhecimento da ocorrência de dano moral
.

Quanto ao dano moral, é bem certo que o mesmo pode ser inferido in re ipsa, de circunstâncias fáticas que traduzam a sua ocorrência, segundo a natureza ordinária dos fatos. Mas a presunção sobre sua existência, que enseja a reparação, não se confunde, todavia, com a sua absoluta inocorrência, esta, penso, jamais passível de escorar um preceito condenatório.

Portanto, ainda que a conduta do prestador de serviços, ou do fornecedor de produtos, seja censurável e digna de reprovação e de reeducação, essa busca, de qualidade total, não legitima a compensação pecuniária de lesões inexistentes.

Ocorre, no presente caso, que a queixa autoral se escuda no fato de que adquiriu um pacote de viagens que incluía transporte e hospedagem, contudo, a hospedagem não foi fornecida. Tal quadro resta incontroverso.

Tais fatos, em minha compreensão, transbordam o limiar dos meros aborrecimentos cotidianos para adentrar a seara dos danos extrapatrimoniais passíveis de compensação pecuniária.

Em casos tais, não obstante a prevalência do entendimento de que os danos morais não sejam exteriorizados pelo mero descumprimento contratual, é de se observar que a conduta desidiosa da fornecedora, traduz menosprezo pela dignidade do consumidor, o que, na razão ordinária dos fatos da vida, representa fato dotado do condão de produzir amargura, revolta e sofrimento íntimo, todos conducentes ao dever de reparação da lesão extrapatrimonial infligida.

Em relação à fixação do valor devido a título de indenização, a fim de se evitar o solipsismo judicial, é de rigor que, em toda mensuração dessa espécie, o julgador leve em conta os montantes indenizatórios usualmente fixados pelos Sodalícios pátrios, mormente pelo Eg. TJES e pelas Turmas Recursais do PJES, em casos idênticos e análogos.

Nisso empenhado, cito, apenas à guisa de exemplo, alguns arestos desta jurisdição, ocasiões em que, em situações análogas a esta de que cuidam os presentes autos, logrou-se em estabelecer o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como adequado, necessário e proporcional em face dos fins a que esse tipo de condenação se destina. Eis as ementas dos. v. acórdãos,
in verbis
:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DA PASSAGEM AÉREA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID-19. RESTITUIÇÃO DEVIDA DO VALOR PAGO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL EXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. (...) 6. Assim, não restando comprovado o efetivo reembolso do valor pela recorrida e ainda que ela suscite a aplicação da Lei no 14.034/2020, que prevê sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da Covid-19, mister ressaltar que já transcorreu o prazo de reembolso, a contar do cancelamento da passagem. Deste modo, deve ser a recorrida compelida à restituição do valor de R$2.537,90 em favor do recorrente. 7. Quanto ao dano moral, em casos tais, é de se observar que a conduta desidiosa da recorrida, que não se atentou ao desconforto, à aflição e aos transtornos suportado pelo recorrente, e não agiu a fim de minimizá-los, causou danos indenizáveis. 8. (...) 9. Destarte, reputo o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a ser arbitrado a título de danos morais proporcional e razoável às circunstâncias do caso tratado nestes autos, bem como encontrando-se na média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos.10. Ante o exposto e sem mais delongas, CONHEÇO DO RECURSO e a ele DOU PARCIAL PROVIMENTO para, reformando a sentença vergastada, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, Inc. I, do CPC, para: a) CONDENAR a recorrida IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA S A a restituir ao recorrente o valor de R$ 2.537,90, com juros e correção monetária da data do desembolso pelo consumidor; b) CONDENAR a recorrida IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA S A ao pagamento de indenização por danos morais em R$5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde a citação (art. 405 do Código Civil). 11. Sem custas. Sem sucumbência. (JECES. Recurso Inominado Cível. Processo: 5019959-30.2021.8.08.0035. Relator: Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA. Órgão julgador: Turma Recursal - 4ª Turma. Data: 30/May/2023 – grifo nosso)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PACOTE DE VIAGEM CANCELADO. PANDEMIA DA COVID-19. SENTENÇA QUE NÃO RECONHECEU A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO ART. 5º DA LEI 14.046/2020. ABORRECIMENTO CAUSADO PELA DEMORA NA REALIZAÇÃO DO REEMBOLSO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO PELAS VIAS EXTRAJUDICIAIS. INÉRCIA DA EMPRESA RÉ. RECONHECIDA A NECESSIDADE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (JECES. Recurso Inominado Cível. Processo: 5001883-90.2022.8.08.0012. Relator: Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS. Órgão julgador: Turma Recursal - 4ª Turma. Data: 24/Aug/2023 – grifo nosso)

Portanto, entendo que a fixação da indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para atender aos fins dessa espécie de condenação.

Ante o exposto
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pela requerente
, reformando a sentença para julgar procedente em parte o pedido autoral e
condenar
a partes requerida ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O valor da indenização deverá ser acrescido dos seguintes consectários legais: juros de mora pela SELIC desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual, dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil. Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente a partir do arbitramento da indenização pelos danos extrapatrimoniais na data de publicação do acórdão (Súmula 362 STJ).

Sem condenação em custas e honorários.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)